Tribunal: STF
Processo: ARE 1267871
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de implementação de aposentadoria, considerada a classe ocupada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Afirma que o cálculo da aposentadoria com integralidade ou paridade remuneratória depende do cargo exercido. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Com efeito, a aposentadoria deve ocorrer com base no salário da última classe do cargo que o servidor se aposentar. Note-se que, quanto à questão sobre a necessidade de permanência do servidor por 05 (cinco) anos na classe ou nível para fins de equivalência do valor recebido na aposentadoria àquele percebido antes da passar para inatividade, exige-se, na verdade, a permanência por no mínimo cinco anos no cargo em que ocorrer a inatividade.
    [...]
    A Constituição Federal exige a permanência por no mínimo cinco anos no cargo em que ocorrer a inatividade, não prosperando, pois, a assertiva de que os cinco anos referidos deveriam corresponder ao tempo que o servidor permaneceu na classe respectiva. A Carta, portanto, não faz qualquer distinção.
    Ademais, a progressão vertical na carreira, com o avanço de classes, não tipifica uma forma de provimento do cargo público, pois o servidor continua no mesmo cargo, com as mesmas funções, exercendo as mesmas atividades. Recebe, apenas, um acréscimo pecuniário em sua remuneração.
    [...]
    Destarte, preenchidos os requisitos constitucionais, o provento da servidora deve ser calculado com base no cargo e classe em que se der a aposentadoria, como acertadamente decidido em primeiro grau.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator